Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso da autora para condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes calculados sobre o proveito econômico auferido por esta (soma do valor da obrigação de fazer pelo prazo de 12 meses com o valor da obrigação de pagar), cujo percentual a ser aplicado deverá observar o escalonamento estabelecido no art. 85, §3o, do CPC.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, notadamente sobre a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, em razão da suposta inestimabilidade do proveito econômico em ação prestacional de saúde.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente as questões relevantes, fixando a base de cálculo dos honorários com fundamento no art. 85, §2o e §3o, do CPC, considerando aferível o valor econômico da obrigação de fazer e da obrigação de pagar.
5. A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 85, §8o, do CPC não se sustenta, pois a hipótese de arbitramento por equidade é excepcional, utilizada apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo — situações não configuradas nos autos.
6. O julgado destacou que a obrigação de fazer possui valor mensurável com base no custo do medicamento por 12 meses, e a obrigação de pagar decorre de indenização fixada em valor certo, o que afasta a aplicação da regra excepcional.
7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
8. O real objetivo dos embargos revela-se como rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível por meio da via estreita dos aclaratórios.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no voto analisado.